Tribunal: TJDFT
Processo: 0723041-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0723041-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência interposto pelo LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0738351-36.2017.8.07.0001, que tramita na 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido voltado à realização de pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador